Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECONHECIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO. FACULDADE DO AUTOR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSENTES. EXTINÇÃO PREMATURA. INCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ausência de pressuposto processual e interesse processual considerando a não localização do bem, a ausência de citação da parte ré e do pedido de conversão da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
5. Apesar de intimada, não tendo a parte credora indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de ProcessoCivil.
6. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
7. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade à Ação de Busca e Apreensão proposta.
8. A não localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e a não conversão do feito não configuram ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
9. A extinção da ação com fundamento no art. 485, IV, do CPC não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ofício suscitada. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1012. Decreto-Lei n° 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1828378, de Relatoria do Des. Hector Valverde Santanna,2a Turma Cível. Acórdão 1864066, de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto,1a Turma Cível. Acórdão 1632510, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. Acórdão 1638455, de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível. Acórdão 1317484, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.